Tribunal: TJMT
Processo: 1005950-32.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005950-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA LOPES ANDRADE DA SILVA - CPF: 045.166.198-22 (APELADO), LAURO VASCONCELOS - CPF: 030.692.881-70 (ADVOGADO), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (APELANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
ORDINÁRIA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
PLANO DE SAÚDE.
ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO
.
MÁ
-FÉ

EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA
.
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível em Ação Ordinária de Reajuste por Mudança de Faixa Etária julgada procedente para condenar a ré a devolver a autora, em dobro os valores pagos indevidamente, a serem calculados em liquidação de sentença e danos morais no montante de R$10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a validade do reajuste aplicado em razão de mudança de faixa etária, à luz da Lei nº 9.656/1998, das resoluções da ANS e do Tema 952 do STJ; (
ii
) verificar a existência de abusividade na aplicação do
percentual de reajuste; (
iii
) analisar a legalidade da devolução em dobro e da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste por faixa etária em planos de saúde é permitido, desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e aplicação de percentuais razoáveis, conforme Lei nº 9.656/1998 e Tema 952 do STJ.

No caso, o laudo pericial constatou a inexistência de base atuarial idônea que justificasse o percentual de 108,4%, evidenciando abusividade e afronta ao art. 51, IV, do CDC, o que invalida o reajuste aplicado.

O percentual desproporcional aplicado colocou a autora em situação de desvantagem excessiva, caracterizando violação à boa-fé objetiva e gerando dano moral. O montante fixado em R$ 10.000,00 atende às funções inibitória, pedagógica e compensatória.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada pela ausência de justificativa idônea para o reajuste.

Não há julgamento extra petita, pois a restituição em dobro decorre da aplicação das normas consumeristas ao caso concreto.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e a dedicação profissional exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O reajuste por faixa etária em planos de saúde é válido apenas quando observada a previsão contratual, o respeito às
normas reguladoras e a aplicação de percentuais razoáveis e proporcionais.

A ausência de justificativa atuarial idônea para percentual de reajuste superior à razoabilidade caracteriza abusividade e autoriza a declaração de nulidade da cobrança.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando constatada a má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O reajuste abusivo por faixa etária, que impõe desvantagem excessiva ao consumidor, configura dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Reajuste por Mudança de Faixa Etária
julgada procedente para condenar a ré a devolver a autora
, em dobro os valores pagos indevidamente, a serem calculados em liquidação de sentença
e danos morais no montante de R$10.0
0
0,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega a legalidade do reenquadramento etário aplicado, uma vez que
“seguiu estritamente a legislação vigente, não cabendo condenação da ora apelante por cumprir as normas aplicáveis a matéria e ao setor de saúde suplementar”.

Aduz
o não cabimento da devolução em dobro dos valores eventualmente apurados
, tendo em vista que
“em momento algum, a Suplicante agiu de má-fé, tão pouco com dolo ao aplicar o reenquadramento etário no contrato”.

Ressalta que
o STJ já pacificouque o simples inadimplemento contratual por si sónão geradanomoral, salvo em situações excepcionaisem que está demonstrada a efetivalesão a direitos da personalidade, o que nãosevênestes autos.

Subsidiariamente, buscaa redução domontante fixado para a reparação.

Afirma que
“a presente causa não envolve questões jurídicas complexas ou controvérsias que demandem extensa dedicação processual. Diante disso, não há justificativa para a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, sendo cabível a redução dos valores com base na simplicidade do caso”.

Nas Contrarrazões (Id 255496184), a apelada sustenta a ilegalidade das cobranças realizadas pela apelante
.

Afirma a má
-
fé da ré e
o cabimento da cobrança em dobro dos valores pagos de forma indevida.

Assegura
a evidência do dano moral, visto que
“o direito à saúde está diretamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Logo, temerária a atuação da empresa ao subordinar tais direitos a um sistema sem base atuarial e idônea”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada
tem
63 anos de idade (nascida em
12-5-1961), é beneficiária do plano de saúde da ré
, tendo em vista contrato de prestação de serviços realizado entre
as partes (Id 175431197).

Ajuizou a Ação
, pois
em
junho
de 2020, recebeu fatura com reajuste de preço, equivalente a
108,4
% sem qualquer motivo.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré a devolver a autora, em dobro os valores pagos indevidamente, a serem calculados em liquidação de sentença e danos morais no montante de R$10.000,00.

A
Lei nº 9.656/1998 e as Resoluções Normativas da ANS, permite o reajuste por mudança de faixa etária, desde que observados
a p
revisão contratual expressa
,

à proporção do reajuste
e a n
ão aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios, em atenção à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

O
STJ, ao julgar o Tema 952 pelo rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que o reajuste é válido desde que
h
aja previsão contratual
, r
espeite as normas reguladoras
e n
ão onere desproporcionalmente o consumidor.

No caso, a
inda que
o contrato

firmado
preveja o reajuste, o laudo pericial
realizado em 15-5-2024
concluiu que não há base atuarial idônea que justifique o percentual aplicado, evidenciando que o aumento de 108,4% extrapola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
(Id 255496171)
.

Assim, constata-se a abusividade
da cobrança realizada pela apelante
, em afronta ao art. 51, inciso IV, do CDC.

Quanto
a indenização,
o reajuste de mensalidade da mudança de faixa etária com percentual aplicado de forma abusiva gera
a obrigação de dano moral, visto que colocou a autora em situação de desvantagem contratual o que ultrapassa o mero aborrecimento.

E os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação cumprem as funções inibitória, pedagógica e reparatória.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE COLETIVA - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – TEMA 952 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO SE SUBMETE AOS PERCENTUAIS DA ANS - SENTENÇA REFORMADA – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Não preenchidos tais requisitos, têm-se por abusiva a cobrança e cabível a indenização por danos materiais ou morais, porquanto demonstrado o nexo causal. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. As
quantias cobradas indevidamente são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé. Nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete aos valores definidos pela ANS. (N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024).

A
apelante sustenta que a condenação à devolução em dobro dos valores pagos seria extra petita. Todavia,
n
os termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
, a repetição do indébito em dobro é cabível quando constatada a cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável.

No caso
,
verifica-se
a ausência de comprovação, pela operadora, de base atuarial idônea para justificar o reajuste abusivo, configurando má-fé.

Ademais, não se trata de julgamento extra petita, mas de aplicação das normas consumeristas ao caso concreto.

Por fim,
a verba de
sucumbência fixada
em 20% sobre o valor da condenação est
á
em consonância com o art. 85, § 2º, do
CPC
, não havendo que se falar em redução, uma vez que refletem a complexidade da causa e a dedicação profissional exigida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária, pois já fixados no máximo permitido por lei (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025